Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SAQUE. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo réu apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.